Tribunal: CARF
Processo: 10880.967887/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967887/2009-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.757 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TYCO ELETRONICS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Por bem descrever o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
O contribuinte TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA, CNPJ/MF no
00.907.845/000165, já qualificado neste processo, apresentou o PER/DCOMP no
37044.36882.300805.1.3.049743, transmitido em 30/08/2005, com um pedido de
reconhecimento de indébito referente à CSLL arrecadada em 31/03/2005, no valor
original de crédito de R$ 86.346,80, sendo utilizado neste pedido o importe de original de
R$ 4.766,50 (DARF no valor total de R$ 223.352,28), para compensar com a 248401
CSLL Demais PJ que apuram o IRPJ com base em estimativa mensal, período de
apuração julho de 2005, no importe de R$ 5.100,63. O direito creditório ora solicitado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967887/2009-50
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967887/2009-50

está vinculado ao PER/DCOMP original n. 39423.82200.300805.1.7.041404 (retificador,
não admitido, do PER/DCOMP no 39419.38051.290705.1.3.042470).
Em despacho decisório de 20/07/2009 (rastreamento no 843633673), a autoridade
competente da DERAT São Paulo (SP) não homologou a compensação, porque o
pagamento integral havia sido utilizado para extinguir o débito cód 6773 PA 31/12/2004,
no importe de R$ 223.352,28.
Notificado da decisão acima em 27/07/2009, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 26/08/2009, alegando o que abaixo se transcreve:
(...)
Por ocasião da elaboração do balanço anual, levantado em 31/12/2004, a Requerente
procedeu com os cálculos da CSLL referente ao exercício de 01/01/2004 6 31/12/2004 e
apurou um saldo de CSLL a pagar, o qual foi quitado em parcela única no dia
31/03/2005, devidamente atualizado (SELIC Fevereiro/05 e 1% (um por cento) em
Março/2005). (doc.5)
Características do DARF — Código da Receita 6773 — CSLL — Demais Pessoas
Jurídicas — Declaração de Ajuste

Ocorre que no momento de elaboração da DIPJ 2005, ano-calendário 2004, a
Requerente apurou uma Contribuição Social sobre o Lucro Liquido pagar no montante
de R$ 132.154,74, tendo informado na referida Declaração tal valor na linha 51 da
Ficha 17 — Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido. (doc. 6)
Contudo, como a empresa havia recolhido anteriormente o valor de R$ 218.501,55,
devidamente atualizado, a titulo de CSLL Declaração de Ajuste, houve notadamente um
pagamento efetuado a maior, uma vez que o valor efetivamente devido era de R$
132.154,74, restando um crédito de R$ 86.346,81.
Assim sendo, em 29/07/2005 a Requerente apresentou a PER/DCOMP n°
39419.38051.290705.1.3.04.2470
(retificada
pela
Per/Dcomp
n°
39423.82200.300805.1.7.041404, entregue em 30/08/2005), declarando a compensação
de pagamento a maior, decorrente do recolhimento supra mencionado, no valor original
de R$ 86.346,80, visando compensar débito de CSLL relativo ao mês de Junho de 2005,
correspondente ao valor de R$ 86.067,22.
Em que pese a compensação acima, a Requerente ainda permaneceu com saldo credor,
no valor originário de R$ 4.766,52 ou R$ 5.100,65 atualizado até 30/08/2005, o qual
também foi utilizado para compensar débito de CSLL relativo ao mês de Julho de 2005,
correspondente ao valor de R$ 5.100,65, nos termos da PER/DCOMP n°
37044.36882.300805.1.3.049743, transmitida em 30/08/2005, que deu origem ao
despacho decisório ora combatido.
Apesar disso, considerando que o valor do crédito é equivalente ao valor do débito a
compensar declarado na PER/DCOMP n° 37044.36882.300805.1.3.049743, restou
evidenciado que a Manifestante faz jus a homologação da compensação pleiteada,
devendo ser reformado o despacho decisório para homologar a compensação realizada.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967887/2009-50

Apenas a titulo de esclarecimentos, a Requerente informa que a regularidade da
compensação materializada no Per/Dcomp n° 39419.38051.290705.1.3.042470 e na
respectiva
declaração
retificadora,
entregues
em
29/07/2005
e
30/07/2005,
respectivamente, já está sendo discutida em outro processo, de forma que a presente
manifestação tem por objeto, exclusivamente, a compensação materializada na
Per/Dcomp n° 37044.36882.300805.1.3.049743, entregue em 30/08/2005.
Por último, cumpre informar que a DCTF relativa Julho/2005 já foi oportunamente
retificada (declaração enviada em 19/08/2009) para inclusão da informação acerca da
compensação acima referida (página 27) (doc.7).
(....)
Quando do julgamento, a Delegacia de origem a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2004
CSLL. VALOR INFORMADO EM DIPJ DIVERGENTE DO CONFESSADO EM
DCTF.
DIREITO
CREDITÓRIO
ALICERÇADO
UNICAMENTE
NA
INFORMAÇÃO
DA
DIPJ.
INVIABILIDADE
DO
RECONHECIMENTO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O meio hábil para confissão e constituição de débitos é a DCTF, cujos valores serão
objeto de auditoria interna e, eventualmente, inscrição em dívida ativa, e não a DIPJ,
sendo esta mera peça informativa, que não constitui o crédito tributário. Eventualmente,
se houver provas que demonstrem o erro de fato na DCTF, pode-se acatar a correção
dos valores confessados. Para tanto, não basta a mera DIPJ, sendo necessário que o
contribuinte acoste aos autos a sua escrita contábil, com documentação de suporte, a
demonstrar o erro incorrido. Direito creditório indeferido.
Compensação não homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, apresentou a Contribuinte recurso a esse Conselho
alegando em síntese:
Que havia a necessária conexão com o processo 108880.933804/2009-29.
Que o fundamento da delegacia para não homologar a compensação teria sido que
o DARF de R$218.501,55 foi utilizado para quitar DCTF recolhido em 31/03/2005. Entretanto,
argumenta que a DCTF estava equivocada e que o valor correto estava na DIPJ e para comprovar
junta Lalur do ano de 2004 e que houve apenas um erro material que em nada interfere em seu
direito de restituição do valor pago a maior.
Este é o relatório do essencial.

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967887/2009-50

VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Com relação à conexão requerida com o processo de n. 10880.933804/2009-29,
tem-se o mesmo já foi devidamente julgado, sendo impossível a sua conexão.
Naquele processo, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito creditório que não se reconhece.
Assim, não foi reconhecido o direito creditório porque entendeu aquele relator,
não ser suficiente para a comprovação do direito creditório a juntada da DIPJ e do Lalur.
Segundo o Despacho Decisório, todo o DARF relacionado estava alocado para um
débito, de tal forma que não restou nenhum crédito disponível a ser compensado, não
homologando a compensação pleiteada.
De igual forma entendeu o acórdão recorrido, que na data da transmissão da
Perdcomp, o crédito não se encontrava líquido e certo, bem como faltou ao recorrente trazer a
prova do indébito tributário.
Apresentou LALUR assinado em sede recursal alegando que os valores são
coincidentes com a DIPJ.
Entretanto, tais documentos apenas são indício de prova mas não comprovam o
efetivo direito ao crédito.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pelo recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e oportunizar
que documentos sejam analisados a fim de analisar o efetivo erro e consequentemente seu direito
de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal de indício de prova de seu direito, conduzo meu voto
para converte o julgamento em diligência remetendo a Unidade de origem para que intime a
Contribuinte a juntar aos autos o livros diário e razão.
Após, fazer relatório circunstanciado para verificar o valor devido a título de
CSLL no mês de fevereiro de 2005.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.757 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967887/2009-50

Intime-se a Contribuinte sobre o relatório para se manifestar no prazo de 30 dias.
Posteriormente, com ou sem a manifestação da Contribuinte, retorne os autos ao
CARF para o julgamento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital